Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707075-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ALVES CARDOSO AGRAVADO: ADANILDA CASTRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lindomar Alves Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID de origem 111570599) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Espólio de Benedito Nunes dos Santos, representado por Adanilda Castro dos Santos, rejeitou a alegação de nulidade de citação suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, após reconhecer como inexistente o endereço novo apresentado pela Curadoria Especial que representa o executado. Em suas razões recursais (ID 33301542), o agravante argumenta ter suscitado preliminar de nulidade da citação por edital ocorrida na fase de conhecimento, diante do suposto não esgotamento dos meios para encontrar o requerido, em desatenção ao estatuído no art. 256 do CPC. Indica não terem sido solicitadas informações sobre endereços atualizados da parte nos sistemas disponíveis ao Juízo, antes de se decretar a citação por edital e posterior habilitação da peticionante como Curadora Especial. Aduz ter encontrado endereço novo não diligenciado anteriormente, e, apresentando-o ao Juízo de origem, houve reconhecimento de que o referido endereço seria inexistente. Contudo, impugna tal conclusão, apontando a validade e completude do endereço informado. No aspecto, acosta cópia da planta do bairro onde estaria localizado o endereço informado para a diligência, e link de acesso ao site para consulta. Salienta, então, a necessidade de reiteração da diligência de citação no referido local, por se tratar de endereço existente, já que a não localização do executado pode lhe acarretar medidas constritivas desproporcionais. Diante da ausência de citação, entende ser inválida e ilegal a constrição patrimonial que ocorreu em conta bancária do executado. Pugna pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para revogar as medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor, com o respectivo desbloqueio de valores penhorados, e determinar a reiteração da diligência no endereço: DF-015, SMLIN, Trecho 7, Conjunto 2, Lote 15, Casa 01, Lago Norte/DF. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para determinar o desbloqueio dos valores em nome do devedor e a reiteração da diligência de citação/intimação da parte no endereço informado. Sem preparo, em razão de o recurso ter sido interposto por entidade no exercício da Curadoria Especial. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Convém registrar, de início, excerto de interesse da decisão agravada (ID de origem 111570599), in verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual a Curadoria alega a existência da nulidade da citação por edital, ao argumento de nem todos os endereços conhecidos do réu foram diligenciados. Decido. A Curadoria sustenta que o endereço situando na DF-015, SMLIN, Trecho 7, Conjunto 2, Lote 15, Casa 01, Lago Norte/DF não foi diligenciado, o que motiva a nulidade da citação ficta. No entanto, conforme se depreende da certidão de 107700577, o endereço é inexistente. Seja como for, nos termos do art. 256 do CPC, admite-se a citação por edital quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citado e nos demais casos expressos em lei. Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. Por assim ser, rejeito a alegação de nulidade da citação. Compulsando os autos de origem, observa-se que a tese de nulidade da citação por edital já foi devidamente apreciada por esse e. Tribunal no julgamento do recurso de apelação interposto pela própria Curadoria Especial, em representação da parte executada, ora agravante, recurso que foi desprovido, afastando a referida tese, conforme se extrai do acórdão de n. 1246832 (ID de origem 88810613). Divise-se a ementa do aludido julgado: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1246832, 00026437620168070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, que por sua vez não foi admitido, conforme decisão de ID de origem 88810630. Ainda foi interposto agravo em recurso especial, que foi conhecido para não conhecer do recurso especial, consoante decisão monocrática de ID de origem 88810900. O trânsito em julgado ocorreu em 12/4/2021, conforme certidão de ID de origem 88810900, p. 11. Assim, descabe falar, mais uma vez, em nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela força da coisa julgada material. Quanto à reiteração da diligência de citação/intimação em endereço novo fornecido pela Curadoria Especial, observa-se que o Juízo de origem, ao tomar conhecimento da suposta localização do devedor, determinou sua intimação, conforme requerido, consoante se extrai do despacho de ID de origem 105056420: Antes de decidir sobre a invalidade da intimação para pagamento, promova-se a intimação do executado, para tomar conhecimento da decisão de ID 96524915, no endereço indicado pela Curadoria, qual seja, DF-015, SMLIN, Trecho 7, Conjunto 2, Lote 15, Casa 01, Lago Norte/DF. (...). A diligência, no entanto, foi infrutífera, porquanto o endereço fornecido era inconsistente. A propósito, confira-se o quanto certificado pelo Oficial de Justiça ao ID de origem 107700577: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 22/10/2021 às 11:30, NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de LINDOMAR ALVES CARDOSO, 539.730.891-91, haja vista não ter localizado o denominado LOTE 15 na SMLN ML TRECHO 07, CONJUNTO 02, mas os Lotes 08 ao 12-C, cuidando-se de endereçamento, salvo melhor juízo, inconsistente. Em face do exposto, devolvo o mandado para os devidos fins Em que pese a alegação do agravante sobre a completude e correção do endereço informado, compulsando a planta do bairro colacionada em suas razões e o endereço eletrônico fornecido (https://www.lagonorte.df.gov.br/2018/09/06/setor-de-mansoes-smln/), fica claro que o Oficial de Justiça possui razão ao declarar a inconsistência do endereço informado, porquanto inexiste, de fato, o Lote 15 no Conjunto 2 do Trecho 7 na SMLN ML. Está evidente, pela própria planta do bairro, que os lotes do conjunto 2 vão apenas até o n. 12-C. Assim, evidenciada a licitude da citação por edital, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença para adimplir voluntariamente o débito cobrado, não há que se falar em ilegalidade na ordem de bloqueio patrimonial deferida pelo Juízo a quo após o transcurso do prazo legal, tampouco na reiteração de diligência em endereço comprovadamente inexistente. Tais fatos denotam a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora